Tribunal: TJSP
Processo: 1028279-10.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar – Exercício de 2018 – Alegação de ilegitimidade passiva uma vez que houve arrematação em hasta pública de unidade produtiva isolada- (UPI) em 31.10.2019 com sub-rogação do crédito tributário sendo o preço da arrematação suficiente para a quitação do débito – Impossibilidade- Arrematação de imóvel é forma

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar – Exercício de 2018 – Alegação de ilegitimidade passiva uma vez que houve arrematação em hasta pública de unidade produtiva isolada- (UPI) em 31.10.2019 com sub-rogação do crédito tributário sendo o preço da arrematação suficiente para a quitação do débito – Impossibilidade- Arrematação de imóvel é forma originária de aquisição de propriedade - Inteligência do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional – Ausência de prova de quitação integral do débito por ocasião da arrematação - Alegação de excesso de execução diante da inconstitucionalidade das taxas de juros e correção monetária aplicada pelo Município de Santos em taxa superior à Taxa SELIC, em violação ao entendimento do C. STF- Pretensão de substituição da CDA com a readequação dos índices – Possibilidade - Matéria apreciada no julgamento do RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) e que se estende, por simetria, à legislação municipal – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, parcialmente reformada - Recurso provido em parte.